Tribunal: TJSP
Processo: 1011086-39.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO indenizatória - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - AUTORAS - CONTRARRAZÕES - ARGUIÇÃO - APELO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC - INOCORRÊNCIA - PEÇA - HIGIDEZ - RÉ - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - AUTORAS - PRETENSÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FATO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA PSÍQUICA - DANO MATERIAL – AUTORAS -

Ementa:
AÇÃO indenizatória - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - AUTORAS - CONTRARRAZÕES - ARGUIÇÃO - APELO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC - INOCORRÊNCIA - PEÇA - HIGIDEZ - RÉ - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - AUTORAS - PRETENSÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FATO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA PSÍQUICA - DANO MATERIAL – AUTORAS - AQUISIÇÃO DE BENS ESSENCIAIS ATÉ A LOCALIZAÇÃO DAS BAGAGENS – RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE.

apelo DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DAS AUTORAS PREJUDICADO.